Tribunal: STF
Processo: ARE 1429651
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL DE QUESTÕES E CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE PROVAS. (IM)POSSIBILIDADE.



    - No julgamento do RE 632.853/CE, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal delimitou o alcance do controle jurisdicional de ato praticado pela Administração Pública em concurso público, definindo que não cabe ao Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação do candidato (segundo critérios aplicados a todos os participantes), atribuindo-lhe nota e/ou conceito ou anulando de questões em provas de concursos públicos (discricionariedade (técnica) da Administração), salvo em casos excepcionais, quando houver desrespeito às normas editalícias, ilegalidades ou situações teratológicas (Tema 485).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) o e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 632.853/CE-RG, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes (Tema n.º 485), firmou a orientação no sentido de que não cabe ao Poder Judiciáriosubstituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo de questões ou os critérios de correção utilizados em processos seletivos, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. Com efeito, a interferência judicial é admissível em situações excepcionais, quando evidenciada a ilegalidade do edital ou o descumprimento de suasdisposições. Nesse sentido:



    (...)



    Nesse contexto, a competência do Poder Judiciário, em se tratando de concurso público, limita-se ao exame da legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do certame, sendo vedado oexame dos critérios de formulação de questões, de correção de provas, atribuição de notas aos candidatos, matérias cuja responsabilidade é da banca examinadora. Somente em casos excepcionais, em havendo flagranteilegalidade de questões de prova de concurso público ou a ausência de observância às regras previstas no edital, tem-se admitido sua anulação pelo Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade.



    (...)



    O autor insurge-se contra o gabarito das questões n.ºs de nº 03, 05, 25, 29, 36 e 41 da Prova Tipo C, da prova objetiva do concurso público para provimento do cargo de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Estado do Paraná, regulado pelo edital nº 01-soldado PMPR-2020, alegando que contém erros crassos, comportaria mais de uma interpretação possível ou de conteúdo não previsto no edital.



    Da análise das alegações do apelante (evento 55, APELAÇÃO1), tem-se que pressupõem invasão do mérito administrativo quanto à interpretação da questão, o que é vedado, conforme acima exposto. Não se trata, no caso, de verificação da adequação das questões ao edital do concurso, mas sim de análise da inconformidade/interpretação do autor com as respostas apresentadas como corretas pela banca.



    Além disso, o gabarito oficial é aplicado uniformemente a todos os candidatos, e o abuso da prerrogativa de elaborar questões e avaliar os candidatos somente estaria configurado se a solução apresentada não fosserespaldada por qualquer raciocínio coerente, ou indicasse o direcionamento de resposta a determinada minoria de participantes do certame.



    (...)



    Assim, em que pesem as alegações do(s) apelante(s), impõe-se o reconhecimento de que são irretocáveis as razões que alicerçaram a sentença monocrática, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos,porque não restou evidenciado desrespeito às normas editalícias, ilegalidades ou situações teratológicas (Tema 485)."



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente